Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-75.2018.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-75.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO DE SOUZA NETO - CPF: 516.005.018-34 (APELANTE), SEBASTIÃO FELICIO FERREIRA (APELADO), DAVID GARCIA FERREIRA (APELADO), ANTÔNIO PESSOA DE ALMEIDA (APELADO), JOSÉ GONÇALVES NETO (APELADO), Aparecida de Souza Ferreira (APELADO), DAVID GARCIA FERREIRA - CPF: 103.501.011-91 (APELADO), ANTONIO PESSOA DE ALMEIDA - CPF: 073.472.789-53 (APELADO), JOSE GONCALVES NETO - CPF: 139.325.861-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL URBANO. ÁREA INFERIOR AO MÓDULO MÍNIMO DE PARCELAMENTO. REQUISITO DE DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente, com resolução de mérito, pedido de adjudicação compulsória de lote urbano com área inferior ao mínimo legalmente exigido para o parcelamento do solo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do provimento jurisdicional que indefere a adjudicação compulsória de imóvel cuja área não atende ao módulo mínimo de parcelamento do solo, especificamente se configura hipótese de improcedência do pedido (art. 487, I, CPC) ou de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conformidade do imóvel com as normas de parcelamento do solo urbano, notadamente quanto à sua área mínima, constitui requisito de direito material para o sucesso da pretensão de adjudicação compulsória, e não mera condição processual da ação.

O pedido de adjudicação de um lote com metragem inferior à legalmente permitida postula um objeto juridicamente impossível, o que leva à análise do mérito da causa.

A análise da viabilidade jurídica do objeto da prestação jurisdicional insere-se no exame de mérito, pois diz respeito à própria existência do direito material afirmado pelo autor.

Ao rejeitar o pedido com base na ilegalidade do parcelamento, o juiz profere um juízo sobre a pretensão de fundo, aplicando corretamente o disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido, confere segurança jurídica e impede a repropositura de demanda idêntica sem que haja alteração na situação fática ou jurídica que sanou o vício de fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A constatação de que a área do imóvel objeto de pedido de adjudicação compulsória é inferior ao módulo mínimo de parcelamento do solo previsto em lei acarreta a improcedência do pedido com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de análise de requisito de fundo do direito postulado, e não de mera condição da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO RICARDO DE SOUZA NETO, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste (Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva), nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada em desfavor de JOSÉ GONÇALVES NETO, ESPÓLIO DE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA e Outros.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários (10%), contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do Código Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
.

Argumenta que a impossibilidade de adjudicação de imóvel com área inferior ao módulo legal não deveria conduzir à improcedência do pedido com resolução de mérito, mas sim à extinção do processo sem análise meritória, por inadequação da via eleita ou impossibilidade jurídica do pedido.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser modificada a fundamentação da sentença, declarando-se a extinção do feito com base no artigo 485 do Código de Processo Civil.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se a definir a natureza jurídica do provimento que nega a adjudicação compulsória de imóvel com área inferior ao módulo mínimo de parcelamento do solo urbano.

O apelante defende tratar-se de vício processual que impõe a extinção sem resolução de mérito, ao passo que o Juízo
a quo
entendeu ser caso de improcedência, com análise de mérito.

A referida sentença, cujo teor repousa no documento de ID 294939906, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sua fundamentação, o magistrado sentenciante, após reconhecer a revelia dos requeridos, assentou que o imóvel objeto da lide, qual seja, o Lote 01 da quadra 29, em Mirassol D'Oeste, possui área de 118,75 m2, metragem inferior ao módulo mínimo de 125 m2 estabelecido pela Lei Federal nº 6.766/79 e ao de 150 m2 previsto na Lei Municipal Complementar nº 205/2020.

Diante dessa desconformidade legal, concluiu pela impossibilidade de acolher o pedido autoral, julgando-o improcedente e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Feita essas digressões, passo a apreciar o recurso.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da nobre Defensoria Pública, entendo que a r. sentença não merece reparos. O douto magistrado de primeiro grau, ao julgar o pedido improcedente, conferiu à demanda a solução técnica mais adequada.

A ação de adjudicação compulsória tem por escopo a obtenção de um provimento jurisdicional que substitua a vontade do promitente vendedor, produzindo os mesmos efeitos da escritura pública definitiva e viabilizando o registro da propriedade em nome do promitente comprador. Para tanto, a pretensão deve estar amparada em requisitos de direito material, a saber: (i) a existência de um contrato de promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento; (ii) a quitação integral do preço; e (iii) a recusa do vendedor em outorgar a escritura.

A estes requisitos, soma-se um pressuposto lógico e jurídico implícito: a registrabilidade do objeto do contrato. O "bem da vida" almejado não é apenas a declaração de um direito, mas a efetiva transferência de um bem imóvel perante o fólio real.

Portanto, a conformidade do imóvel com as normas de direito urbanístico e registral não é uma mera condição processual da ação, mas um elemento intrínseco ao próprio direito material postulado.

Quando o autor pleiteia a adjudicação de um lote com área de 118,75 m2, em manifesta violação à Lei Federal nº 6.766/79 e à legislação municipal, ele postula um provimento cujo objeto é juridicamente impossível. Essa impossibilidade não é meramente procedimental; ela atinge o cerne da pretensão. O pedido, tal como formulado, é contrário ao ordenamento jurídico substantivo.

O juiz analisou o mérito da questão, ou seja, se o autor teria o direito à adjudicação do imóvel nas condições apresentadas. A conclusão foi que esse direito não existe, pois a regularização pretendida contraria a legislação de parcelamento do solo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 487, inciso I, é cristalino ao dispor que haverá resolução de mérito quando o juiz "acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação". Foi exatamente o que ocorreu.

O magistrado analisou o pedido do autor – a adjudicação de um lote específico – e, confrontando-o com as normas de direito material aplicáveis (leis de parcelamento do solo), concluiu pela sua inviabilidade.

Trata-se de um juízo de mérito, pois se decidiu sobre a procedência ou improcedência da pretensão de direito material deduzida em juízo.

Diferente seria se a extinção se desse por um vício puramente processual, como a ausência de citação válida ou a falta de capacidade postulatória.

Nesses casos, o mérito não seria tangenciado. Aqui, contudo, o mérito foi analisado e rejeitado, pois o direito à adjudicação de um lote irregular não encontra amparo no sistema jurídico. A irregularidade do lote não torna a via eleita "inadequada", mas sim torna o pedido "improcedente".

Adotar a tese do apelante significaria tratar um requisito de fundo do direito como se fosse uma mera condição da ação. A consequência seria permitir que o autor, sem qualquer alteração na situação fática ou jurídica do imóvel, pudesse repropor a mesma e idêntica ação, sobrecarregando o Judiciário com uma demanda fadada ao insucesso.

A sentença de mérito, ao contrário, confere segurança jurídica, estabelecendo, com força de coisa julgada material, que aquele lote, naquelas condições, não pode ser adjudicado.

Não há, portanto, que se falar em
error in procedendo
. O juízo de primeiro grau agiu com acerto ao enfrentar o mérito da causa e, diante da impossibilidade legal do objeto, julgar improcedente o pedido.

A sentença está, pois, em perfeita harmonia com o direito e deve ser mantida em sua integralidade.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025